Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026882-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. V. D. J. E. - CPF: 092.556.671-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 029.626.411-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO I. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento de medicamentos (Januvia 100mg e Addera D3 7.000 UI) e insumos (Sistema Flash de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre - 1 leitor e 2 sensores mensais) a paciente de 10 anos diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo I (CID 10 E10).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de medicamentos e insumos específicos para tratamento de Diabetes Mellitus tipo I; e (ii) se o Sistema Flash de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre é imprescindível ao tratamento da paciente, considerando que não integra as listas oficiais de medicamentos e insumos dispensados pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de garantir o acesso aos medicamentos e tratamentos necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde, mediante políticas sociais e econômicas, regendo-se pelos princípios da universalidade e igualdade.

4.

A necessidade e adequação dos medicamentos e insumos pleiteados foram comprovadas por laudo médico especializado, que indica que a paciente, de apenas 10 anos, apesar do uso de insulinas rápidas e lentas, não obteve controle glicêmico adequado, estando sujeita a complicações micro e macrovasculares, coma e até morte.

5.

A urgência e imprescindibilidade do Sistema Flash de Monitoramento de Glicose FreeStyle Libre foram demonstradas pelo médico especialista, principalmente por se tratar de criança que passa certo período do dia afastada da genitora, sendo impossível realizar o controle adequado da glicemia apenas com as aferições por punção digital.

6.

Todos os medicamentos e insumos solicitados possuem registro na ANVISA, não havendo óbice à sua dispensação pelo Poder Público, sendo irrelevante o fato de não integrarem as listas oficiais do SUS, uma vez comprovada a necessidade específica da paciente e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

7.

Comprovou-se a hipossuficiência financeira da paciente para arcar com os custos do tratamento, bem como a solicitação prévia ao Sistema Único de Saúde, configurando-se a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É dever do Poder Público fornecer medicamentos e insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo I, inclusive Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose, quando comprovada a necessidade médica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS. 2. Os entes públicos devem fornecer os medicamentos receitados ou similares de mesma função e efeito, mediante apresentação de receita médica trimestral, sendo inviável a vinculação a marca específica. 3. Agravo Interno Prejudicado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003367420248110030, Rel.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, j. 11/11/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100270820248110000, Rel.: RODRIGO ROBERTO CURVO, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação ordinária no 1000521-97.2024.8.11.0035 em que a parte autora,
ANNY VICTORIA DE JESUS

ESTEVES
, pleiteia medicamentos e insumos para o tratamento de
Diabetes Mellitus tipo I (CID 10 E10)
.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Estado fornecido à parte autora os medicamentos
Januvia 100mg, Addera D3 e o sistema de monitoramento de glicose Freestyle Libre (um leitor e dois sensores mensais)
, considerando-se a imprescindibilidade dos insumos para o tratamento da doença, sob pena de multa em caso de descumprimento.

O agravante, Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese, a inadequação da tutela deferida, uma vez que os insumos pleiteados não estão padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que indicou a possibilidade de utilização de alternativas disponíveis na rede pública de saúde, como o glicosímetro para aferição da glicemia capilar.

Alega, ainda, que a parte autora não comprovou a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, conforme jurisdição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) e do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 855.178 (Tema 793).

Sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, uma vez que se trata de pleito envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, conforme o Enunciado no 78 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a recente suspensão de decisões judiciais pelo STF, no julgamento do Tema 1234 (RE 1.366.243).

Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, argumentando que a execução imediata da ordem judicial resultaria em prejuízos irreparáveis ao erário, em razão do elevado custo dos insumos, além de impossibilitar o ressarcimento caso a decisão seja revertida ao final. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja eliminada a obrigação de fornecimento dos medicamentos pleiteados, ou, subsidiariamente, pelas limitações do valor ao teto da Tabela CMED, além da renovação periódica da prescrição médica e o bloqueio gradual de valores via SISBAJUD.

A liminar recursal foi analisada por este relator deferindo-se o efeito suspensivo (id. 241169192).

A parte agravada/demandante apresentou Agravo Regimental (id. 252530675), contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

O agravado deixou transcorrer o prazo sem juntar suas contrarrazões (id. 265859758).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela concessão dos medicamentos solicitados. (id. 272779886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação ordinária no 1000521-97.2024.8.11.0035 em que a parte autora, ANNY VICTORIA DE JESUS ESTEVES, pleiteia medicamentos e insumos para o tratamento de
Diabetes Mellitus tipo I (CID 10 E10)
.

Inicialmente ressalvo que a questão levantada pelo Estado de Mato Grosso concernente à
eventual responsabilidade da União/incompetência do Juízo
, foi devidamente analisada na decisão proferida em id. 241169192, concluindo-se pela competência da Justiça Estadual.

Pois bem
.
O dispositivo legal que rege a espécie é o artigo
196
, da
Constituição Federal
,
in verbis
:

“A
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nas palavras de José Afonso da Silva: “
A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam”. (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 806).

Versam os autos sobre pedido de fornecimento de fármacos necessários para tratamento de saúde da parte autora.

Os autos de origem evidenciam que
ANNY VICTÓRIA DE JESUS ESTEVES
foi diagnosticada com diabetes mellitus – dependente (CID 10 E10), sendo prescrito a utilização de JANUVIA 100MG – 30 COMPRIMIDOS AO MÊS; e ADDERA D3 7.000 UI – 04 COMPRIMIDOS AO MÊS, SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE FREESTYLE LIVRE (1 LEITOR COMPRA ÚNICA E 02 SENSORES MENSAIS).

O pedido de disponibilização foi oficializado às Secretarias de Saúde – Municipal e Estadual – no entanto não ocorreu o atendimento.

Do laudo médico emitido pela Médica Endocrinologista Pediátrica
Ana Cláudia Vilela,
extrai-se que trata-se de ‘
Paciente primodescompensação diabética, doença crônica incurável que leva a complicações micro e macrovasculares a longo prazo de não compensada ou
ainda coma e morte
. Descoberto em agosto de 2023”
e acrescenta que “
Necessita de 4 aferições diárias de ponta de dedo, para melhor controle glicêmico solicito uso de sistema flash de monitoramento de glicose FreeStyle Libre”.

Destaca que “
É urgente
, pois as aferições glicêmicas são primordiais ao tratamento sem as mesmas não saberia qual dose de insulina usar, e ainda não saberia qual conduta tomar em caso de hiper ou hipoglicemia, além de passar período longe dos cuidados de sua mãe”.
(id. 161096585 dos autos de origem)

Apesar da Nota Técnica emitida pelo NAT – 236487 – ser desfavorável, verifica-se que os medicamentos januvia (registo 101710229), addera d3 (registro 178170028), sistema flash de monitoramento de glicose freestyle libre (registro 80146501935)
possuem registro na ANVISA
.

De acordo com o Laudo Médico de id. 161096585 dos autos de origem, a paciente, de apenas 10 anos, faz uso de insulinas rápidas e lentas, no entanto a glicemia não foi controlada, e está sujeita a complicações, inclusive morte.

Observa-se, ademais, que, diante do quadro clínico da paciente, é imprescindível que ele utilize o sistema de automonitorização contínua ‘Freestyle Libre’,
em caráter de urgência, principalmente por se tratar de criança que passa certo período do dia afastada da genitora
.

Ademais, constata-se nos autos que o autor não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Assim, demonstrada a necessidade do equipamento em questão, diante da atual necessidade do recorrente, atestada por médico especialista.

Outrossim, o não fornecimento pode levar à piora do quadro clínico do requerente com
‘
complicações micro ou macrovasculares ou ainda coma e morte
’
. (laudo médico)

Dessa forma, numa análise mais aprofundada, e da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os requisitos para a manutenção da decisão objurgada foram demonstrados.

Sendo assim, no caso em tela, o (s) Requerido (s) são responsáveis pela manutenção da vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais direitos mediante o custeio/fornecimento do insumo pleiteado, conforme laudo médico acostado na inicial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS REGISTRADOS NA ANVISA – DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA E DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OFERECIDOS PELO SUS - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica e laboratorial, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos e tratamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento dos medicamentos necessários pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.
É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS
) . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003367420248110030, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA – NECESSIDADE COMPROVADA – TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a necessidade do uso do aparelho Freestyle Libre para o monitoramento de glicemia, imprescindível para o tratamento de saúde da paciente, é caso de manter a decisão impugnada que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento pelo SUS do insumo requisitado. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100270820248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2024)

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que comprovam o direito da agravante e o perigo de dano iminente, não havendo indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento dos medicamentos e do sistema de automonitorização contínua Freestyle Libre.

No entanto, pertinente especificar que os entes públicos deverão fornecer os medicamentos receitados pelo médico que acompanha o tratamento da recorrida
ou
produto similar, porém de mesma função e efeito, considerando que inviável compelir o Poder Público a fornecer medicamento de marca específica, haja vista os princípios norteadores, mormente aqueles constantes no art. 37 da Constituição da Republica.

Deverá ser apresentada receita médica trimestralmente para retirada do produto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento oficializado pelo Estado de Mato Grosso, restando sem efeito a decisão monocrática proferida em id. 241169192.

Diante do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento,
a análise e julgamento do Agravo Regimental restou prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025